Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tráfico de Drogas. Posse irregular de munições de uso permitido. Nulidade. Violação Domicílio. Prova. Princípio da insignificância. Natureza e quantidade da droga. Reincidência. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar; (ii) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) desclassificação da conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06; (iv) a atipicidade do crime de posse irregular de munições de uso permitido; (v) se a quantidade de drogas apreendida justifica o aumento da pena-base; (vi) fração de aumento da pena-base; e (v) reconhecimento do privilégio.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após informações de que drogas seriam retiradas na residência do réu, policiais monitoraram a chegada de homem que, ao sair da residência, portava sacola, posteriormente lançada de veículo em fuga, na qual se constatou a existência de grande quantidade de drogas -, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
4. Descabida a desclassificação para a conduta do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam o tráfico de drogas - pouco antes da prisão, terceiro não identificado saiu do imóvel do réu portando significativa quantidade de entorpecentes e, no interior da residência, foram localizadas outras porções de droga, balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, coldre para arma de fogo e munições.
5. O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse/porte de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, e inexistente potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
6. Não se aplica o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido se o réu tem maus antecedentes, é reincidente e o contexto fático revela probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado, considerando a quantidade de munições apreendidas (32) aptas à deflagração, ainda que desacompanhadas de arma de fogo.
7. A elevada quantidade de droga apreendida- 14 porções de skunk com massa líquida total de 5.536,18g, além de 2,95g de cocaína -, justifica a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, sobretudo porque no crime de tráfico de drogas a pena mínima é elevada, deve ser reduzida.
9. Se o réu registra condenação definitiva, cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior e, no mesmo contexto da traficância ilícita, foram apreendidas munições aptas à deflagração, não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois provado que se dedica a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 28, § 2o; L. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 15.3.21; STJ, AgRg no HC 834.612/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 15.5.24; AgRg no AgRg no AREsp 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 25.10.24, AgRg no HC 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJe 20.6.24, AgRg no HC 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 5.11.24, AgRg no HC 908.155/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 30.10.24.